Tribunal: TJES
Processo: 5003892-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003892-27.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELZIMAR PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: GISON OLIVEIRA SOARES e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – DOCUMENTO NÃO APRESENTADO – EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. E, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos.

2
.
No caso em comento, o edital que rege o certame fez constar em seus itens 10.1 e 10.2 os documentos obrigatórios a serem apresentados pelo candidato para a formalização do contrato, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista de classificação, apontando inclusive a forma de obtenção da Qualificação Cadastral do PIS/PASEP.

3.
Nesta seara, a dispensa de documento expressamente exigido no edital, no decorrer do certame, fere o princípio da isonomia, já que aos outros candidatos foi exigido que obedecessem a previsão editalícia. Ademais, a agravante não indica qual documento apresentou e que poderia suprir as informações exigidas pela autoridade impetrada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELZIMAR PEREIRA DOS SANTOS

contra r. decisão que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em face de ato praticado pelo SUPERINTENDENTE DA SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LINHARES, indeferiu a liminar por ela pleiteada.

Em suas razões (id. 4764588), a agravante sustenta, em resumo, que se inscreveu para o processo seletivo de contratação de profissionais em designação temporária regido pelo Edital 031/2022, vinculado à Superintendência Regional de Educação de Linhares, mas foi desclassificada por suposto vício no documento de comprovação do PIS/PASEP em decisão desprovida de qualquer fundamentação.

Defende que a Lei Federal n.º 13.726/2018 desobriga a apresentação de

documentos já existente em bancos de dados da Administração Pública e, da mesma forma, não exige documento que pode ser substituído por outro documento válido, sendo certo que há anos já exerce suas funções junto ao agravado, o qual detém todos os seus registros em seu banco de dados.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito ativo, para que seja convocada para a escolha da vaga e, ao final, a reforma da decisão, com o consequente deferimento da tutela de urgência.

Proferi decisão no id. 4786724 indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões no id. 4813717, pelo desprovimento do recurso.

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003892-27
.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELZIMAR PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELZIMAR PEREIRA DOS SANTOS

contra r. decisão que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em face de ato praticado pelo SUPERINTENDENTE DA SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LINHARES, indeferiu a liminar por ela pleiteada.

Em suas razões (id. 4764588), a agravante sustenta, em resumo, que se inscreveu para o processo seletivo de contratação de profissionais em designação temporária regido pelo Edital 031/2022, vinculado à Superintendência Regional de Educação de Linhares, mas foi desclassificada por suposto vício no documento de comprovação do PIS/PASEP em decisão desprovida de qualquer fundamentação.

Defende que a Lei Federal n.º 13.726/2018 desobriga a apresentação de documentos já existente em bancos de dados da Administração Pública e, da mesma forma, não exige documento que pode ser substituído por outro documento válido, sendo certo que há anos já exerce suas funções junto ao agravado, o qual detém todos os seus registros em seu banco de dados.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito ativo, para que seja convocada para a escolha da vaga e, ao final, a reforma da decisão, com o consequente deferimento da tutela de urgência.

Proferi decisão no id. 4786724 indeferindo o efeito suspensivo e, já adianto, não vejo fundamento para modificar o entendimento adotado. Explico.

Como se sabe, o edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado.

E, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos.

No caso em comento, vejo que o edital que rege o certame fez constar em seus itens 10.1 e 10.2 os documentos obrigatórios a serem apresentados pelo candidato para a formalização do contrato, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista de classificação, apontando inclusive a forma de obtenção da Qualificação Cadastral do PIS/PASEP, nos seguintes termos:

“10.1 - Para efeito de formalização do contrato, é obrigatória, após convocação de acordo com o formato da chamada utilizada pela SRE, a apresentação de cópia autenticada ou cópia simples acompanhada dos documentos originais dos seguintes documentos:

(...)

IV - Qualificação Cadastral do PIS/PASEP (acessar o endereço eletrônico http://consultacadastral.inss.gov.br/ Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml, inserir o número gerado na consulta do inciso III, informar o nome completo registrado no CPF (sem acentos) e imprimir o print da tela constando a informação: “Os dados estão corretos”);

10.2 - Na hipótese de não atendimento ou não apresentação da documentação completa (originais e cópias) prevista no subitem 10.1 (exceto inciso XI - formação acadêmica), o candidato será RECLASSIFICADO para o último lugar da lista de classificação”.

Nesta seara, entendo que a dispensa de documento expressamente exigido no edital, no decorrer do certame, fere o princípio da isonomia, já que aos outros candidatos foi exigido que obedecessem a previsão editalícia. A respeito, colaciono a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO INDEFERIDA COM LASTRO EM REGRA EDITALÍCIA EXPRESSA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO. LEGALIDADE E AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER. ADEQUADA DENEGAÇÃO DA ORDEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme disposto no art. 1.º da Lei n. 12.016/2009, a concessão da ordem, presente prova documental trazida já com a exordial (prova pré-constituída), vai condicionada à incontestável demonstração de violação ao afirmado direito líquido e certo, por ato abusivo ou ilegal da indicada autoridade coatora. 2. Na hipótese, a alegação da Autora de que teria apresentado a documentação exigida é refutada pela Autoridade impetrada, que nega haver recebido a declaração reclamada pelo edital. Daí o que fielmente registra a petição do agravo: "fica a 'palavra' da recorrente contra a 'palavra' da administração". A controvérsia assim estabelecida não se resolve sem dilação probatória, sabidamente incompatível com a via mandamental. Eis, então, a ausência de prova documental idônea, apresentada já com a petição vestibular, o que autoriza, só por si, a denegação da ordem, por inadequação da via eleita.
3. Não se pode ter por abusivo, nem ilegal, ato da Administração que, em conformidade com regra editalícia expressa, indefere inscrição de candidato por falta de apresentação de documento previa e inegavelmente exigido pelo edital do certame. Precedentes. 4. A pretensão autoral de, ao abrigo da razoabilidade, excepcionar-se da exigência imposta a todos os competidores pelo edital que regulou o certame não é expressão de direito, muito menos líquido e certo, senão pretensão contrária aos princípios da isonomia e imparcialidade, os quais disciplinam os procedimentos de seleção pública. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 70.771/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Ademais, é de curial sabença que a Lei nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização) visa simplificar os procedimentos administrativos, passando inclusive a dispensar a exigência de autenticação de cópia de documento no âmbito de todos os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. No entanto, não vejo como aplicá-la ao caso em voga.

Por certo que, em seu art. 3º, §1º, consta expressamente que “
é vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido
”. Mas, assim como apontado na decisão ora vergastada, a agravante não indica qual documento apresentou e que poderia suprir as informações exigidas pela autoridade impetrada.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 04/07/2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.